Tribunal: TJMT
Processo: 1077669-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. AUMENTO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO OU FATURAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A compatibilidade entre o consumo faturado e o histórico da unidade consumidora afasta a presunção de irregularidade na cobrança de energia elétrica.
2. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa o autor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do direito.
3. A ausência de comprovação de falha na prestação do serviço impede o refaturamento, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077669-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IRACEMA DOS SANTOS ALVES - CPF: 162.360.411-72 (RECORRENTE), JOEDNA DOS SANTOS SILVA - CPF: 666.724.901-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator, apresento divergência para negar provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2o VOGAL: Com a devida vênia ao relator, acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Voto

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de irregularidade na cobrança das faturas de energia elétrica referentes aos meses indicados na inicial.

Conforme se extrai dos autos, a sentença recorrida analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu pela inexistência de falha na prestação do serviço, destacando que o histórico de consumo da unidade não evidencia variação abrupta ou incompatível com os valores faturados.

De fato, o Juízo de origem consignou que os consumos registrados nos meses impugnados (323, 413 e 402 kWh) não destoam do histórico anterior, no qual já se verificaram consumos superiores, inclusive devidamente quitados pela própria autora, sem impugnação.

Além disso, registrou-se que a variação de consumo pode decorrer de fatores sazonais, especialmente em períodos de temperaturas elevadas, circunstância comum na região, o que influencia diretamente o uso de equipamentos elétricos.

Nesse sentido, destaca-se jurisprudência do Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO ELEVADO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR APROVADO PELO IPEM-MT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, fundada em suposta cobrança indevida de faturas de energia elétrica em valores considerados excessivos e incompatíveis com o consumo habitual da unidade consumidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há legalidade nas cobranças efetuadas pela concessionária de energia elétrica, em razão da elevação do consumo registrado entre fevereiro/2022 e março/2023. O aumento abrupto nas faturas impugnadas poderia indicar vício no medidor, se há elementos que justifiquem o refaturamento com base na média de consumo e, se configurou-se dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, com inversão do ônus da prova. Contudo, não foi produzido elemento técnico que infirmasse a legitimidade das cobranças.

4. Laudo técnico elaborado pelo IPEM-MT atestou o perfeito funcionamento do medidor, com presença da autora, conferindo imparcialidade e segurança ao resultado.

5. Não havendo anomalias no equipamento, presume-se que os valores cobrados refletem o consumo real, não sendo devida revisão ou refaturamento.

6. A alegação de consumo incompatível com o estilo de vida da autora não encontra respaldo probatório.

7. Eventuais variações no consumo podem decorrer de múltiplos fatores externos, não havendo prova de falha imputável à concessionária.

8. Inexistente conduta ilícita ou abusiva, a cobrança com base em consumo registrado não enseja indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A aferição técnica realizada pelo IPEM-MT sobre o medidor de energia elétrica afasta a alegação de vício no equipamento, legitimando as faturas emitidas com base no consumo registrado.

2. A cobrança de valores correspondentes ao consumo real, verificado por medidor regular, não caracteriza falha na prestação do serviço, tampouco enseja indenização por dano moral.”

(N.U 1024718-35.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

Importante destacar que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não desonera a parte autora do dever de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito. No caso, não há prova de defeito no medidor, erro de leitura ou qualquer irregularidade técnica no faturamento.

A alegação recursal de que a sentença se baseou em dados antigos não tem o condão de infirmar a conclusão adotada, pois o comparativo histórico foi utilizado como elemento de aferição da regularidade do consumo ao longo do tempo, evidenciando padrão compatível, e não como único fundamento decisório.

Ademais, a recorrente não trouxe aos autos prova concreta de alteração significativa em seu padrão de consumo ou de erro imputável à concessionária, limitando-se a alegações genéricas de aumento indevido.

Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que a sentença enfrentou adequadamente a matéria controvertida, sendo os embargos de declaração corretamente rejeitados por ausência de vício, caracterizando-se o inconformismo recursal como mera insurgência quanto ao resultado do julgamento.

No tocante aos danos morais, igualmente não assiste razão à recorrente, uma vez que, ausente a comprovação de falha na prestação do serviço, inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação.

Assim, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, os quais se mostram adequados e suficientes à solução da controvérsia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026